Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-37.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001393-37.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), MAIKON RODRIGO SOARES - CPF: 045.320.921-16 (AGRAVANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. ABSORÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento

interposto

contra
decisão

que

indeferiu

pedido de tutela de urgência para restabelecimento de adicional de insalubridade
, sob
fundamento
de
que
a
pretensão

possui

natureza

satisfativa
, com
reflexos

administrativos
e
financeiros

ao

erário
,
além da ausência de perigo d e dano

concreto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
há

perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
de
instrumento

em

razão
da
prolação
de
sentença
no
processo

originário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória

que

apreciou
o
pedido
de
tutela
de
urgência
,
absorvendo

integralmente

seu

conteúdo
e
tornando

prejudicado
o
julgamento
do
agravo
de
instrumento

pendente
.

4. A
jurisprudên
cia
do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença de mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta
a
perda
de
objeto
do
recurso

interposto
contra
decisão

interlocutória

que
decide
pedido
de
liminar

ou

an
tecipação
dos
efeitos
da
tutela
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
prolação de sentença no processo principal acarreta a perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão

que

aprecia

p
edido
de
tutela
de
urgência
. 2. O
provimento

jurisdicional

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
,
cabendo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
tutela

provisória
."

Dispositivos

rele
vantes

citados
: CPC,
arts
.
485, VI, 932, III, 1.019.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
rel
atora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo

de
Instrumento
:
1001393-37.2025.8.11.9005

Origem
:
1020510-54.2025.8.11.0003
em

trâmite
no 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante
:
MAIKON RODRIGO SOARES

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAIKON RODRIGO SOARES

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 203372442 dos autos 1020510-54.2025.8.11.0003,
que

indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
singular
fundamentou

que
a
pretensão

possui

natureza

eminentemente

satisfativa
, com
r
eflexos

administrativos
e
financeiros

ao

erário
,
além
do
que
,
não

foi

evidenciado
o
perigo
de
dano

concreto
à
parte

agravante
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que

adicional
de
insalubridade

possui

natureza

alimentar
,
compondo
a
remuneraçã
o
do
servidor
,
sendo

indispensável
à
sua

subsistência
, e
a

interrupção

abrupta
do
pagamento

acarreta

prejuízo

imediato
e
irreparável
.
Requereu o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência

pleiteada
,
determinando o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 311011878/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 316092356/PJe2
requerendo
o
não

provimento
do
agravo
.

Manifestação
do
Ministério

Público
no ID 318583389/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória

que

apreciou
o
pedido
de
tutela
de
urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o

entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

supervenient
e
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
d
e
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória

que
decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cogniçã
o

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assuset
e

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão

que

defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista
que

esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 10080
22-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão

que

deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu

o
objeto
,
tendo

em
vista
que
a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U
1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
c
onsiderando

que
a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

absorvida
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 207329383 dos autos
originários
nº 1020510-54.2025.8.11.0003),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qu
al

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T
1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025